Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. LAUDO ELABORADO NOS DITAMES LEGAIS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO, ante a decisão que, nos autos da liquidação por arbitramento, rejeitou as impugnações e homologou o laudo pericial, fixando como certo o valor de R$ 21.064,76 (vinte e um mil sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), que deverá ser liquidado em favor da Autora, após atualização monetária e juros de 1%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se o cálculo apresentado pelo Perito Oficial guarda pertinência com o título executivo judicial objeto da presente liquidação e foi elaborado nos termos da lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo, observados os requisitos elencados no art. 473 do CPC, respeitados os critérios fixados no título executivo judicial objeto da presente liquidação, goza de presunção de veracidade, pois fornecem ao magistrado elementos seguros à formação de sua livre convicção, o que só pode ser elidido por fatos, argumentos e dados robustos e relevantes o suficiente a indicar imprecisões no trabalho apresentado.
4. Na ausência de prova idônea que possa infirmar suas conclusões, deve o laudo pericial ser considerado correto e, consequentemente, homologado pelo magistrado por meio de decisão devidamente fundamentada, tendo em vista que a iniciativa probatória é do magistrado, em busca da verdade real.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: art. 473 do CPC.